Tribunal: TJSP
Processo: 2166961-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTAS CORRENTES – PRETENSÃO DE INCIDIR OS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM EXCLUSIVAMENTE SALARIAL DAS IMPORTÂNCIAS BLOQUEADAS, EXCEÇÃO FEITA A APENAS UMA DELAS, CABENDO À EXECUTADA O SEU LEVANTAMENTO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS VALORES

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTAS CORRENTES – PRETENSÃO DE INCIDIR OS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM EXCLUSIVAMENTE SALARIAL DAS IMPORTÂNCIAS BLOQUEADAS, EXCEÇÃO FEITA A APENAS UMA DELAS, CABENDO À EXECUTADA O SEU LEVANTAMENTO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS VALORES - DECISÃO MODIFICADA EM PARTE

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO